Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-46.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal gravíssima em face do irmão, consistente em golpes de madeira que ocasionaram na vítima debilidade grave da função visual, incapacitando-a, permanentemente para o trabalho, confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, e devidamente corroborados pelo laudo pericial e pela testemunha ouvida na delegacia, não se havendo falar em reconhecimento ou fundada dúvida acerca da existência de excludente de ilicitude (legítima defesa).
2. Inviável o reconhecimento da legítima defesa ou até mesmo suscitar fundada dúvida quanto a sua ocorrência, porquanto não restou demonstrado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro.
3 Recurso conhecido e desprovido.